Tribunal: STF
Processo: Ext 1572
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de pedido de extradição executória, apresentado pelo Governo da Bélgica, com base no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e o Reino Unido da Bélgica pelo Decreto 41.909, de 29/7/1965, em face do nacional belga DIMITRI JANSSENS, a fim de submetê-lo, naquele país, ao cumprimento de pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de prisão pela prática de crimes falimentares, decorrente de condenação proferida pelo Tribunal Correcional de Antuérpia, seção de Turnhout.
    Após devidamente instruído, a Primeira Turma desta CORTE (eDoc. 111, fls. 70/88), em Sessão Virtual realizada entre 6 e 12/12/2019, deferiu, por unanimidade, o pedido extradicional (DJe de 3/2/2020). 
    Opostos Embargos de Declaração (eDoc. 111, fls. 94/97), estes foram rejeitados, também à unanimidade, pela Primeira Turma, em Sessão Virtual realizada entre 20 e 26/3/2020 (eDoc. 111, fls. 100/106).
    Considerando o trânsito em julgado do referido acórdão, ocorrido em 4/3/2021 (eDoc. 122), determinei, em 20/4/2021, a baixa imediata dos autos (eDoc. 126).
    Nos autos da PPE 987, em apenso (eDoc. 134), através de decisão monocrática proferida em 27/4/2021, determinei a prisão do extraditando ao considerar a brevidade de possibilidade de entrega, bem como para buscar garantir a efetividade da medida de extradição já sancionada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 134, fls. 12/16).
    A prisão foi efetivada em 14/5/2021 (eDoc. 143, fls. 29/34) e, em 16/5/2021, a defesa protocolizou pedido de revogação da custódia preventiva (eDoc. 134, fls. 41/55). Após a juntada do parecer ofertado pela PGR (eDoc. 136), proferi decisão monocrática (eDoc. 140) indeferindo o pedido de liberdade, bem como determinando a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública “para que (a) preste informações acerca do trâmite do processo nº 08099.004961/2021-96, no qual consta que o extraditando pleiteou a transferência da execução de pena para o Brasil; e (b) se manifeste acerca da possibilidade jurídica do referido pedido, à luz do Acordo entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica sobre a Transferência de Pessoas Condenadas, promulgado no Estado brasileiro através do Decreto nº 9.239/2017” (DJe de 17/6/2021).
    Expedido o Ofício eletrônico nº 8729/2021, datado de 16/6/2021 (eDoc. 141), o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do OFÍCIO Nº 3/2021/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, protocolizado nesta CORTE em 8/7/2021, respondeu a solicitação com a apresentação, no que pertine à presente decisão, da seguinte informação (eDoc. 145):
    9. Por fim, destaco a solicitação por parte do Estado belga contida na referida Nota Verbal, a fim de obter esclarecimento por parte dessa Egrégia Corte: ‘A Embaixada gostaria de chamar a atenção especificamente para o feito que o julgamento do Supremo Tribunal Federal permitiu a extradição para os títulos 1-3 e que o julgamento datado de 20/05/2015 do Tribunal de Recurso da Antuérpia (título 4) não é mencionado em nenhum lugar pelo Supremo, no entanto este é o julgamento mais importante dos 4 pela parte belga’.
    [...]”
    O Juízo da 9ª Vara Federal Criminal de São Paulo, a seu turno, expediu o ofício nº 222/2021 (eDoc. 150, fl. 12), solicitando autorização, caso seja mantida a prisão, para a Polícia Federal efetuar o necessário para retirada da tornozeleira eletrônica, devolvendo o equipamento com seu respectivo lacre.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre destacar, inicialmente, que a Primeira Turma desta CORTE, na Sessão Virtual de 6 a 12/12/2019, deferiu o pedido de extradição de DIMITRI JANSSENS, nos termos da seguinte ementa:
    Ementa: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DA BÉLGICA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO DO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA BÉLGICA (DECRETO 41.909/65). POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ALIENÍGENA AO ESTADO REQUERENTE. IMPUTAÇÃO DE DELITOS FALIMENTARES. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. FAMÍLIA BRASILEIRA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STF. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017. 
    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é que é cidadão belga. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e do Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Bélgica, de 29 de julho de 1965. 
    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, a crime falimentar (artigo 168, da Lei 11.101). Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/2017. Demais requisitos que autorizam a extradição, mostram-se igualmente preenchidos. 
    3. O fato de o extraditando ser casado com brasileira não impede a sua retirada compulsória do território nacional, consoante a sólida jurisprudência desta CORTE, cristalizada no enunciado 421 de sua Súmula.
    4. Pedido deferido, ficando condicionada a entrega (a) a decisão discricionária do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017; e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017.
    Efetivamente, os fatos imputados ao extraditando, sobre os quais recaiu o pedido, foram descritos nos autos da seguinte forma (vol. 1, fls. 161-164):
    Exposição dos factos
    1. Resumo das construções
    Dimitri Janssens constitui em 2002 a BVBA JD Group Invest. As diferentes atividades desta sociedade foram colocadas a partir de 2008 nas sociedades seguintes:
    1.° Janssens Field Services (atividades de telecomunicações), com:
    - Total Relax Europe, venda de jacuzzis, declarada em situação de falência no dia 5 de maio de 2009.
    - Total Relax Chairs, aluguer de cadeiras de massagem, com Alex Claesen na qualidade de gerente.
    As ações destas sociedades pertencem ao ativo da BVBA JD Group Invest.
    2.° D-Management, retomou da BVBA JD Group Invest um Mercedes SL55.
    O gerente é Thorwald MATON, meio-irmão de Janssens. O mandatário para a conta da D-Management BVBA é Dimitri Janssens; o constituinte da D-Management é a DJ Group Invest.
    3.° Aqua Moods BVBA, com Thorwald MATON na qualidade de gerente. O mandatário para a conta na KBC da Aqua Moods é Dimitri Janssens (doc. 364).
    O constituinte da Aqua Moods é a D-Management BVBA. Janssens estava implicado igualmente na constituição da firma chinesa Sun Ltd, estabelecida em Hong Kong, titular de uma conta no Banco HSBC 871-072689-838.
    No dia 11 de julho de 2008 as ações da BVBA JD Group Invest e, por conseguinte, abrangendo as ações da BVBA Total Relax Europe e da Total Relax Chairs, foram vendidas ao Leftbank, do qual nesse momento Alex Claesen é o gerente. O preço foi pago através de um cheque bancário do Fortis Bank, cobrado por Dimitri Janssens e sacado sobre a conta da BVBA JD Group Invest (doc. 101).
    No dia 1-8-2008 Giacomo Bertolli é designado como novo gerente da JD Group Invest e da Total Relax Chairs. Bertolli não passa de um testa de ferro.
    Janssens continua a ter a administração da sociedade e este desfaz a JD Group Invest de todos os ativos. Finalmente o Group Invest é declarada em situação de falência no dia 4-12-2008.
    2. Remoção de ativos
    2.1. Dimitri Janssens compra um Mercedes SL55 em nome da JD Group Invest e transfere este veículo para a D-Management através de uma cessão da conta corrente. 53.000 euros da conta corrente da JD Group Invest é transmitida para a D-Management.
    No dia 16-7-2008 e no dia 11-12-2008 Janssens levanta 50.000 euros da conta da D-Management BVBA (comunicação da CFP). A venda do veículo à D-Management não passa de uma venda fictícia, através dessa construção dava muito menos nas vistas que Janssens vende por conta própria o Mercedes que pertence à JD Group Invest. Janssens declara que levantou os 50.000 euros da DManagement a título de devolução de um financiamento anterior, a saber um empréstimo para a compra de um Audi Q7 em proveito da D-Management (doc. 106). Esta alegação não pode ser provada por documentos. Janssens também não pode demonstrar que comprou o Mercedes SL55 com meios próprios, nem que há uma conta corrente a seu favor no montante de 98.033,25, com a JD Group Invest como devedora. O Mercedes SL55, propriedade da JD Group Invest, acaba por conseguinte no património da D-Management, da qual Janssens é acionista por 99%. O Mercedes, no entanto, foi comprado, segundo o guarda-livros Beckers, em nome da JD Group Invest (doc. 379). Segundo o guarda-livros falta uma prova de pagamento da D-Management (doc. 379).
    Para tornar essa construção digna de fé, Janssens estabelece uma fatura da parte da BVBA JD Group Invest e endereçada à DManagement BVBA no valor de 53.000 euros (doc. 344), uma importância que nunca foi paga pela D-Management (doc. 243). Com esta fatura Janssens reconhece que não é ele mas sim a JD Group Invest como vendedora que é proprietária do veículo. De qualquer modo, o veículo foi inscrito em nome da BVBA JD Group Invest (doc. 365). Outro documento falso que é usado é um acordo de "cessão de dívida ativa", em que Janssens transfere a Maton uma dívida ativa sobre a JD Group Invest no valor de 98.033,25 euros. No entanto, não consta de nenhum documento que a JD Group Invest deve essa importância a Janssens.
    2.2 Uma grande parte dos ativos desaparece na Aqua Moods BVBA, com Thornwald MATON como gerente. Para tal Janssens tramou uma construção com faturas da parte da firma chinesa Sun Enterprise. Deu-se a impressão de que os bens, encontrados na existência da Aqua Moods foram fornecidos pela Sun Enterprise, enquanto que na realidade uma parte dos bens já provinha da existência da JD Group Invest. Da análise da conta do KBC 733-0507680-12 da Aqua Moods consta que contra uma faturação por uma importância total de 176,66 [sic] euros só se encontra um pagamento efetivo de 129.551,30 euros do fornecedor chinês China Sun Enterprise. Dimitri Janssens está na posse de um cartão bancário da conta HSBC desta sociedade (doc. 270 e 301). Janssens é o constituinte da firma Sun Enterprise (doc. 305). No caso de Maton em nome da Aqua Moods proceder a uma encomenda junto da China Sun, Janssens fazia com que pagamento chegava a um fornecedor chinês (doc. 305). Nem Janssens nem Maton prestaram uma declaração digna de fé no que diz respeito à diferença entre os bens encomendados e os bens pagos. Também não se pode demonstrar através dos documentos de transporte que todos os jacuzzis e cadeiras de massagem, encontrados na Aqua Moods são ptovenientes da China.
    Segundo Janssens trabalhou-se com uma firma intermediária em Hong Kong e tinha-se o propósito de transmitir unicamente no caso de lucros eventuais a importância restante (doc. 390). A "firma intermediária" não é mencionada. Nas faturas da Sun Enterprises também não vem mencionado que só se tinha de pagar uma parte em função das margens de lucro. A construção inteira acerca da Sun Enterprise é muito duvidosa. Em um documento que o próprio Janssens apresenta está mencionado como endereço desta empresa "84c Berglaan Herselt", isto é o domicílio de Janssens (doc. 388). Como pagamento dos seus serviços à D-Management BVBA Janssens recebeu de Maton uma importância de 4.000 euros, transferida no dia 1 de dezembro de 2008 (doc. 334).
    No dia 27 de novembro de 2009 Janssens admitiu que o material que foi encontrado na Aqua Moods provinha em grande parte da firma Total Relax Europe. Com Claesen teria havido um acordo que o material seria comprado pela Aqua Moods BVBA (doc. 306).
    Janssens não pode, no entanto, mostrar um acordo de venda ou uma fatura desta cessão. É verdade que há duas faturas da parte da Total Relax Europe dirigidas à Aqua Moods BVBA, mas essas não podem explicar o grande número de cadeiras de repouso relax e jacuzzis na existência da Aqua Moods em data de 14-8-2009 (doc. 182). A fatura de 28.049,50 euros diz respeito à instalação da sala de exposição, à iluminação, à mobília e aos pavimentos (doc. 206). A outra fatura de 6.497,70 euros diz apenas respeito a três unidades de material de wellness (doc. 205). A declaração de Maton de que ele comprou uma parte da existência da Total Relax Europe (doc. 192) tem por conseguinte de ser fortemente nuançada.
    2.3. No dia da cessão da JD Group Invest a Alex Claesen, Janssens deixou-se pagar um cheque de 50.000 euros, sacado sobe a conta da JD Group Invest (doc. 101). Assim não o cessionário Claesen, mas a própria sociedade pagou a aquisição. Janssens não pôde apresentar nenhum documento do qual conste que a JD Group lnvest lhe deve 50.000 euros.
    2.4. Albert [sicJ Claesen levantou 25.000 e 3.000 euros da conta da BVBA JD Group Invest sem a mínima justificação (doc. 325 e 348). Designação falsa do gerente ("operação de défaisance"). O administrador de falências Vandendrieschc verifica que Bertolli é convidado mais vezes como gerente de empresas praticamente falidas. O cenário é sempre igual: os ativos desaparecem e a empresa abre rapidamente falência sob a "gestão" de Bertolli. A JD Group Invest foi estabelecida na Avenue de Jupille 19-12, um centro de empresas em que a JD Group Invest pelas aparências já não explorava nenhuma atividade econômica.
    A mesma conclusão vale para a BVBA Total Relax Europe. O administradores de falências Laugs verifica que a firma está estabelecida em um endereço de caixa postal e que Bertolli não passa de um testa de ferro. O verdadeiro gerente é Dimitri Janssens (doc. 106).
    Do processo consta que Janssens, após a cessão das ações da JD Group Invest se dedicou ao comercio com a Aqua Moods BVBA, da qual adquiriu o controle através da D-Management (doc. 188). Ambas as sociedades foram constituídas antes da transferência das ações da JD Group Invest (doc. 145). No dia 29-11-2008, Janssens recebe 50.000 euros da D-Management (doc. 100).
    Quanto a isso, Janssens é o mandatário das contas da Aqua Moods e da D-Management (doc. 99). A intervenção de Claesen e Bertolli na qualidade de gerentes da JD Group Invest não passa de uma aparência. Janssens continua a exercer influência na sua qualidade de acionista e mandatário sobre as transações entre a JD Group Invest e/ou a Total Relax Europe e a Aqua Mood. Para além disso, ele recebeu dinheiro da D-Management, após ai transferência das ações da JD Group Invest. Segundo Janssens este dinheiro servia para efetuar compras, mas ele não dá informações concretas a esse respeito (doc. 306).
    A extradição foi autorizada nos termos do acórdão, já transitado em julgado.
    Diante do exposto, não havendo quaisquer pendências neste autos, COMUNIQUE-SE o teor desta decisão à missão diplomática do Estado requerente, aguardando-se a regular retirada do extraditando do território brasileiro.
    AUTORIZO, por fim, ao Juízo da 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo que comunique à Polícia Federal para que adote as providências necessárias à retirada da tornozeleira eletrônica, devolvendo o equipamento com seu respectivo lacre ao referido Juízo.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Juízo da 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente